Tribunal: STF
Processo: RE 997761
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2017-04-20
Data de publicação: 2017-04-20

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA: SÚMULA 281 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AFASTADA A MULTA POR NÃO SE ATINGIR A UNANIMIDADE, NOS TERMOS DO § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.